Tribunal: STF
Processo: ARE 1260488
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta, incidência da Súmula 279/STF e aplicação do Tema 810 da sistemática da repercussão geral.
    A parte embargante aduz, in verbis, que:
    “Embora a fundamentação da decisão ora embargada não mereça qualquer reparo, houve equívoco no dispositivo do decisum, no qual constou: Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (grifou-se).”
    Decido.
     A irresignação merece prosperar parcialmente.
    Com efeito, há de fato erro material na decisão monocrática ora embargada, no que se refere às datas de intimação do acórdão recorrido e de interposição do apelo extremo.
    No entanto, quanto ao mérito, não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    Desse modo, reconsidero a decisão monocrática ora embargada, tão somente, para sanar o erro material contido, e, assim, onde se lê “Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”, leia-se “Ante o exposto, no ponto relativo à correção monetária, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) 810 de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente